Tribunal: TJES
Processo: 0001311-51.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Resistência; Leve
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001311-51.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIEZER FARIAS LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001311-51.2020.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIEZER FARIAS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART
IGO
32
,
CAPUT,

DA LEI Nº 9.605/98
,
E ARTIGO
147 E

329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. Estando presentes a autoria e a materialidade delitivas dos crimes descritos na denúncia, inviável se mostra o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa em relação aos crimes pelos quais o acusado restou condenado. No caso focado, ficou claro nos autos que o acusado praticou maus-tratos e agrediu o cachorro do seu irmão, que ele ameaçou a sua cunhada e o seu sobrinho, bem como que resistiu à prisão, não havendo assim, espaço para o acolhimento da tese absolutória. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001311-51.2020.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIEZER FARIAS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIEZER FARIAS LIMA
,
em face da r. sentença que o condenou nas iras do artigo 32, caput, da Lei nº 9.605/98, e artigo 147 e 329, ambos do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-lei nº 3.688/41, à pena de 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, no dia 12/08/2020, o denunciado agindo de forma livre e consciente, praticou ato de abuso e maus tratos, ferindo animal doméstico pertencente a outrem, fato que fora presenciado pelo menor D.F.L, o qual reside ao lado da casa do denunciado e vem a ser sobrinho deste.

Depreende-se dos autos que o menor D.F.L, presenciou o denunciado praticando agressões contra o cão pertencente a Rondineli, irmão do denunciado, mediante socos, tapas e enforcamento pela coleira, além de tê-lo visto quebrando a casinha do referido animal. Ao notar que estava sendo observado, o denunciado quebrou o vidro da janela da residência do menor D.F.L com um soco, danificando, portanto, coisa alheia e, na sequência, ofendeu a integridade corporal do menor, ao puxá-lo violentamente pelo braço, provocando ferimentos aparentes no braço e no peito da vítima.

Na mesma ocasião, o denunciado ameaçou por palavras o menor D.F.L bem como a genitora deste PRISCILA DELFINO FARIAS de causar-lhes mal injusto e grave, afirmando que "quebraria a cara" de ambos, conforme declaração de fl. 08.

Ao ser abordado pelos agentes de segurança, o denunciado se opôs a execução de ato legal, mediante violência, visto que desferiu golpes e chutes contra os policiais militares, os quais se viram obrigados a algemá-lo para conter-lhe os ânimos. (...).

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição, sob a alegativa de erro de proibição e ausência de provas.

Ao apresentar contrarrazões, pugna o Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A douta

Procuradoria de Justiça emitiu parecer de lavra do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opinando também pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A materialidade restou comprovada pelo boletim unificado de fls. 07/08, e Relatório Final, às fls. 28.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada pelas declarações prestadas pelo Guarda Municipal Dion Carlos da Fonseca Souza, que em juízo ratificou suas declarações prestadas na esfera policial e confirmou os fatos narrados na peça inaugural, aduzindo, em síntese, que se recorda de ter encontrado o sentenciado em estado bastante alterado e ameaçando quem se aproximava, sendo necessário imobilizá-lo com uso de algemas para contê-lo. Disse ainda que o acusado tentou chutar os Guardas Municipais e os Policiais Militares.

No mesmo sentido o Guarda Municipal Marcos Wilhan Tosta Picoli, na esfera judicial também destacou que no momento dos fatos o réu se encontrava transtornado, sendo que o menor e sobrinho do acusado, estava com feridas causadas pelo réu, confirmando ainda o sentenciado tentou agredir a ele e seus colegas.

A vítima Priscila Delfino Farias, em juízo, confirmou que seu filho foi agredido, bem como que o réu proferiu ameaças contra ela e contra seu filho, menor de idade.

Também a vítima D. F. L, destacou que “
Eliezer é seu tio paterno; que Eliezer mora na casa do lado; que Eliezer mora com seus avós; que na noite de ontem (12/08/2020), seu tio Eliezer estava quebrando uma casinha de cachorro de outro tio do depoente, ao lado de sua janela, e quando abriu esta janela para ver o motivo do barulho, Eliezer quebrou a janela do quarto depoente; logo que abriu a janela, Eliezer, além de quebrar a casinha do cachorro, estava dando socos no cachorro, que chorava com as agressões, e Eliezer gritava para o cachorro obedecer ele, à base de socos, tapas e enforcamentos pela coleira; quando o depoente abriu a janela do quarto, Eliezer quebrou a janela com um forte tapa, e pela janela, Eliezer puxou o depoente pelo braço, vindo a ferir o braço direito e o peito do depoente
(...)”.

Portanto, estando presentes a autoria e a materialidade delitivas dos crimes descritos na denúncia, inviável se mostra o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa em relação aos crimes pelos quais o acusado restou condenado.

Como bem destacou o probo magistrado em sua sentença,
“f
icou claro nos autos que o acusado praticou maus-tratos e agrediu o cachorro do seu irm
ã
o, que ele
a
meaçou a sua cunhada e o seu sobrinho, be
m
como que resistiu
à
prisão”.

No mesmo sentido, se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que,
“estando caracterizada as condutas ilícitas previstas no artigo 32, caput, da Lei 9.605/983, artigo 1474, artigo 3295, ambos do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-lei n° 3.688/416, merece ser mantida a condenação do apelante, não havendo espaço para o acolhimento da tese de defesa, calcada na ausência de prova”.

Acerca de todo o exposto, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

1. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. 2. O art. 331 do CP visa a resguardar o respeito e o prestígio da função pública, a fim de assegurar o regular andamento das atividades administrativas. 3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. (...) (TJDF; APR 07039.77-03.2022.8.07.0006; 176.1628; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 21/09/2023; Publ. PJe 05/10/2023).

Isto posto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)